Tribunal: STF
Processo: Rp 914
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
RESOLUÇÃO N.3/70, EDITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,
ART.47, 1. ART. 49. E INCONSTITUCIONAL, EM PARTE, O CITADO
PARAGRAFO. E TAMBÉM INCONSTITUCIONAL O REFERIDO ART.49.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA EM REPRESENTAÇÃO DO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.